Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-02.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005365-02.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO - CPF: 016.896.931-93 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON FERNANDES DE LIMA - CPF: 321.903.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOJA AMAPA INDUSTRIA E COMERCIO DO OIAPOQUE AO CHUI LTDA - CNPJ: 18.126.989/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRONORTE LOGISTICA E AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.293.663/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO

em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível de no 1005365-02.2020.8.11.0045, interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução, ao fundamento de perda superveniente do objeto.

O acórdão foi ementado nestes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS ORIGINÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conversão da execução de obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa gera perda superveniente do objeto dos embargos à execução fundados na relação jurídica anterior, tornando inadmissível seu prosseguimento.

A mudança substancial da obrigação executada (de obrigação de entregar para obrigação de pagar) enseja o surgimento de novo título executivo, cabendo ao devedor, se assim entender, opor novos embargos apropriados à nova modalidade executiva.

Permitir a tramitação paralela dos embargos primitivos em face de título já modificado acarretaria tumulto processual, afrontando os princípios da unicidade, da eficiência e da racionalização do processo.”
(Id. 283896358)
.

Em suas razões, de Id. 285257877, o embargante sustenta a existência de erro de premissa fática e omissão no acórdão, defendendo que: (i) os fundamentos deduzidos nos embargos à execução continuam pertinentes mesmo após a conversão da execução para quantia certa; (ii) os vícios apontados são aptos a ensejar a atribuição de efeitos infringentes ao julgado; (iii) a extinção dos embargos à execução, sem apreciação do mérito, viola os princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade dos meios processuais e da economia processual; (iv) não haveria necessidade de nova impugnação, dado que os fundamentos anteriores se aplicariam igualmente à nova modalidade executiva e (v) a manutenção da decisão implicaria formalismo exacerbado e desnecessário.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que o acórdão seja reformado e a apelação originária, provida.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 286457383, pela rejeição do recurso e condenação do embargante nas penas da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Sustenta o embargante a ocorrência de erro de premissa fática e omissão no julgado, por entender que os fundamentos apresentados nos embargos à execução continuam válidos mesmo após a conversão da forma executiva, sendo desnecessário o ajuizamento de nova impugnação. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão embargado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão analisou com clareza os fundamentos apresentados no recurso, assentando que a conversão do rito executivo implicou modificação substancial do objeto da execução, com consequente perda superveniente do interesse processual nos embargos opostos originalmente.

A alegação de que os fundamentos dos embargos anteriores poderiam ser aproveitados na nova forma executiva não encontra respaldo na jurisprudência pátria, sendo pacífico o entendimento de que a modificação do título e do objeto da execução exige nova impugnação, ajustada à nova realidade fático-jurídica.

Além disso, não se pode admitir o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco sua utilização para rediscussão do mérito da causa. A pretensão do embargante extrapola os limites legais do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Diante disso, embora desprovidos de razão, os presentes embargos não evidenciam, de forma manifesta, intuito protelatório. Assim, rejeito o pedido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por não vislumbrar abuso inequívoco do direito de recorrer.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025